Tribunal: STF
Processo: RE 1538927
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Na ocasião do julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo.



    IV – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral.



    V – Agravo ao qual se nega provimento.